Tribunal: TJMT
Processo: 1035345-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035345-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CPF: 041.173.003-77 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), FOCACCIA & MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 29.126.824/0001-94 (AGRAVANTE), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (AGRAVANTE), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), RONDON DE ANDRADE PORTO registrado(a) civilmente como RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito processual civil e empresarial. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de quotas sociais. Flexibilização da ordem do art. 835 do
cpc
. Sucumbência mínima. Art. 86,
p.u
., do
cpc
. Agravo interno prejudicado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento definitivo de sentença que: (i) acolheu parcialmente impugnação para ajustar a metodologia de cálculo da taxa Selic; (
ii
) indeferiu a penhora de quotas sociais do executado; e (
iii
) reconheceu sucumbência recíproca, condenando as exequentes ao pagamento de honorários sobre a diferença apurada.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC possui caráter absoluto, a impedir a penhora de quotas sociais sem prévia tentativa de constrição em dinheiro; (
ii
) saber se, tendo as exequentes decaído apenas quanto a aspecto aritmético da memória de cálculo, configura-se sucumbência mínima, nos termos do art. 86,
p.u
., do CPC; e (
iii
) saber se subsiste objeto para julgamento do agravo interno após apreciação colegiada do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.
A ordem de preferência do art. 835 do CPC é meramente preferencial, podendo ser flexibilizada diante das circunstâncias do caso concreto, em consonância com os
princípios da efetividade da execução e da utilidade do provimento jurisdicional. A inércia do executado, a ausência de indicação de bens menos gravosos e a expressiva dimensão do crédito autorizam a penhora de quotas sociais, especialmente quando inexistente demonstração de meio alternativo mais eficaz, nos termos do art. 805,
p.u
., do CPC.

4.
O acolhimento parcial da impugnação limitou-se à correção de erro técnico na base de cálculo da Selic, sem modificação substancial dos critérios de atualização ou do conteúdo do título executivo. Configurado o decaimento mínimo das exequentes, impõe-se a aplicação do art. 86,
p.u
., do CPC, com atribuição integral dos ônus sucumbenciais ao executado.

5.
Proferido julgamento colegiado do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática concessiva de efeito ativo, por perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC possui caráter relativo, admitindo flexibilização quando demonstrada a ineficácia de outros meios executivos e a inércia do executado. 2. Configura sucumbência mínima o acolhimento de impugnação restrito à correção de erro aritmético na memória de cálculo, impondo a aplicação do art. 86,
p.u
., do
CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 797, 805,
p.u
., 835, 844, § 2o, e 86,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.492.392/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma, j. 26.08.2024;
AgInt
no
AREsp
no 1.650.911/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.09.2020; Processo em segredo de justiça, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 26.02.2024,
DJe
28.02.2024 (Informativo no 808);
TJMT
AI no 1025590-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2024; AI no 1035568-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de
Direito Privado, j. 09.12.2025;
N.U 1027535-30.2025.8.11.0000,
Desa. Rela. Helena Maria Bezerra Ramos
,
j.
15
.
10
.2025;
N.U 1001203-60.2024.8.11.0000,
Desa. Rela.
Marilsen
Andrade
Addario
,
j.
20
.
03
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Floresteca
S/A
e
Focaccia
& Mello Junqueira Sociedade de Advogados
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento definitivo de sentença no 1051469-64.2020.8.11.0041, mo
vido em face de
Rondon de Andrade Porto
.

O cumprimento de sentença visa à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 11,5% sobre o valor atualizado da causa, multas por recursos protelatórios no percentual de 1,01% sobre o valor da causa,
e custas processuais, perfazendo montante atualizado da ordem de R$ 47.592.444,78.

A decisão agravada
: (i) acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o ajuste dos índices de atualização monetária — INPC até 27/08/2024, IPCA
até o trânsito em julgado em 24/02/2025 e Selic a partir de então —, reconhecendo equívoco na base de cálculo da Selic apresentada pelas exequentes; (
ii
) rejeitou os pedidos de redução da multa e dos honorários fixados no título executivo, por estarem aco
bertados pela coisa julgada; (
iii
) indeferiu o pedido de
penhora de quotas sociais do executado na sociedade Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda., sob o fundamento de que deveria ser observada estritamente a ordem de preferência prevista no art. 835 d
o CPC; (
iv
) reconheceu sucumbência recíproca, condenando as exequentes em honorários de 10% sobre a diferença apurada.

Razões recursais
(ID 320698356)

as
agravantes sustentam que a decisão merece reforma em dois pontos.

Quanto à penhora de quotas sociais
:
alegam que a ordem do art. 835 do CPC é meramente preferencial, não absoluta; que o executado foi intimado e permaneceu inerte, não pagando nem indicando bens à penhora; que o patrimônio do devedor está imobilizado, sendo inviável a penhora em dinheiro; q
ue a jurisprudência do STJ permite flexibilização conforme as peculiaridades do caso concreto; que prevalece o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC); e que o executado não indicou meio alternativo mais eficaz e menos oneroso (art. 805, par
ágrafo único, do CPC).

E, q
uanto aos
honorários de sucumbência
: sustentam que decaíram em parte mínima (apenas quanto à metodologia de cálculo da Selic); que a impugnação do devedor foi rejeitada em todos os pontos principais; que é aplicável o art. 86, parág
rafo único, do CPC; e que o executado deve arcar com a integralidade dos honorários.

Requereram,
(i)
o recebimento e processamento do agravo de instrumento, com atribuição de efeito ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a penhora das quotas sociais do agravado na empresa Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda., com expedição de mandado ou ofício para registro da constrição (art. 844, § 2o, do CPC), bem como a intimação do devedor e da sociedade empresária, até o julgamento do mérito recursal.

No mérito, pugna pela
(
ii
)
reforma da decisão agravada, a fim de tornar definitiva a penhora das quotas sociais do agravado, com o prosseguimento dos atos expropriatórios para satisfação do crédito exequendo.

Requer, ainda,
(
iii
)
a reforma da decisão quanto aos ônus sucumbenciais, para que sejam integralmente atribuídos ao agravado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, a serem calculados com base na diferença entre o valor por ele indicado e o montante efetivamente homologado pelo Juízo.

Por decisão monocrática de ID 320914852, datada de 09/10/2025, deferi o efeito ativo ao agravo de instrumento, determinando a imediata penhora das quotas sociais do executado Rondon de Andrade Porto na sociedade Rondon
Empreendimentos Imobiliários Ltda., bem como suspendendo a condenação em honorários advocatícios até o julgamento final do recurso.

As agravantes apresentaram contrarrazões ao agravo instrumento (ID 325230897), requerendo o desprovimento do recurso.

Contra essa decisão monocrática,
o agravado
interpôs agravo interno (ID 325246350), reiterando os fundamen
tos de que a penhora de quotas seria medida excepcional e prematura, devendo ser observada a ordem legal de preferência.

Floresteca
S/A e outra apresentaram as contrarrazões ao agravo interno (ID 330848877) postulando o desprovimento do agravo interno.

O escritório Braga Lincoln, que patrocinava o executado, comunicou renúncia ao mandato em 27/11/2025 (ID 332540357), com ciên
cia ao mandante e término do aviso prévio em 26/11/2025.

Duas tentativas de intimação do executado por AR foram frustradas, com devolução por "destinatário desconhecido no endereço" (
IDs
340150864 e 342174353).

As agravantes requereram o julgamento dos rec
ursos independentemente da regularização da representação processual (ID 340442390), com fundamento no art. 112 do CPC e na jurisprudência do STJ (Informativo no 808).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I —
Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal
— tempestividade, regularidade formal e preparo —,
conheço
do recurso para apreciar o mérito.

II —
Questão preliminar: regularidade da representação processual

Antes de adentrar o mérito, impõe-se o enfrentamento da questão relativa à regularidade da repr
esentação processual do agravado, diante da renúncia ao mandato comunicada pelo escritório Braga Lincoln.

O art. 112 do CPC estabelece que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que
este nomeie substituto. Durante os dez dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

No caso, a renúncia foi comunicada em 27/11/2025, com ciência nos autos. O agravado foi intimado — por dua
s vezes, via AR — para constituir novo patrono, sem sucesso, com devolução por "destinatário desconhecido no endereço".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado pelas agravantes com apoio no Informativo no 808, é firme no sentid
o de que a renúncia devidamente comunicada ao mandante prescinde de determinação judicial adicional para intimação da parte. Incumbe ao próprio mandante o ônus de constituir novo advogado, fluindo no
rmalmente os prazos processuais:

"
A RENÚNCIA DE MANDATO DEVIDAMENTE COMUNICADA PELO PATRONO AO SEU CONSTITUINTE PRESCINDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A INTIMAÇÃO DA PARTE COM O PROPÓSITO DE REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NOS AUTOS, INCUMBINDO À PARTE O ÔNUS DE CONSTITUIR NOVO ADV
OGADO" (STJ, Processo em segredo de justiça, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, unanimidade, j. 26/2/2024,
DJe
28/2/2024)

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o mesmo entendimento:

"
A renúncia ao mandato, devidamente notificada ao mandante, resultará em prosseguimento do processo e de eventuais prazos processuais, independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justi
ça." (TJMT, AI 1035568-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 9/12/2025)

Assim, estando o agravado regularmente cientificado da renúncia, e tendo transcorrido prazo mais do que suficiente para constitui
ção de novo patrono — já se passando mais de 70 dias —,
não há óbice ao julgamento dos recursos
, prosseguindo-se na análise do mérito.

III —
Mérito do agravo de instrumento

Passo à análise de cada tese recursal, na ordem em que deduzidas pelas agravantes.

III.1 — Penhora de quotas sociais

As agravantes sustentam que o indeferimento da penhora de quotas sociais do executado contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem o caráter preferencial, não abso
luto, da ordem estabelecida no art. 835 do CPC.

Razão lhes assiste.

a)
Da ordem de preferência do art. 835 do CPC

O
art. 835 do Código de Processo Civil estabelece que "a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem", elencando em seu inciso I o
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, e no inciso X as quotas ou ações de sociedades simples e empresárias.

A palavra "preferencialmente" não é meramente ornamental. Exprime
faculdade judicial
, orientada pelos princípi
os da utilidade, menor onerosidade e efetividade da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ordem de preferência não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concre
to:

"A ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto." (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.492.392/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 26/8/
2024)

"A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também
não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor." (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.650.911/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 21/9/2020)

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Gros
so tem aplicado o mesmo entendimento, inclusive por meio da minha própria relatoria:

"Conforme dispõe o caput do art. 835 do CPC, a ordem legal de penhora não é taxativa, podendo o juiz alterá-la diante das circunstâncias do caso concreto." (TJMT, AI 10255
90-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. 8/2/2024)

"Conquanto seja, em regra e em perspectiva, adequada a observância da gradação legal de preferência de penhora disposta no art. 835 do CPC, tal ordem de predileção constritiva não é abs
oluta, comportando, conforme pacífica jurisprudência, mitigação, forte na premissa de que a execução é promovida no interesse no credor." (TJMT, AI 1009223-40.2024.8.11.0000, Rel.a Des.a ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 29/6/2024)

b) Das peculiaridades do ca
so concreto

A flexibilização da ordem de preferência não é arbitrária. Deve estar fundada em circunstâncias concretas que justifiquem a adoção de medida diversa daquela prevista como prioritária.

No caso dos autos, estão presentes os seguintes elementos:

1
.
Inércia do executado:
O executado foi regularmente intimado para pagamento voluntário no prazo do art. 523 do CPC e permaneceu inerte. Não efetuou o pagamento, não depositou o valor incontroverso, não indicou bens à penhora.

2
. Patrimônio imobilizado:
As
próprias agravantes, que atuaram como advogadas do executado em demandas anteriores, conhecem a realidade patrimonial do devedor. Afirmam, com base em elementos concretos, que o patrimônio do executado está imobilizado em bens de raiz e em participações s
ocietárias, não dispondo de liquidez para satisfação da dívida por meio de penhora em dinheiro.

3. Valor da execução:
O montante exequendo é da ordem de R$ 47.592.444,78. Trata-se de valor expressivo, que torna improvável a existência de saldo em conta ban
cária ou aplicação financeira suficiente para garantir a execução.

4. Indicação de bem específico pelo credor:
As agravantes indicaram bem específico à penhora: as quotas sociais que o executado detém na sociedade Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda., holding patrimonial detentora de fazenda de mais de mil hectares no Estado de Mato Grosso.

5. Ausência de ind
icação de meio alternativo pelo executado:
O executado, em sua impugnação e em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, limitou-se a impugnar a penhora de quotas, sem indicar meio alternativo mais eficaz e menos oneroso para satisfação da dívida.

Aliás, este Tribunal já decidiu pela possibilidade da penhora das cotas sociais em casos semelhantes ao ora debatido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL.
PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS ALTERNATIVOS PELO EXECUTADO. AVALIAÇÃO PRÉVIA DAS COTAS. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 861 DO CPC. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TENTATIVA INFRUTÍFERA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de cotas sociais do executado em oito empresas, até o limite de R$ 1.747.228,51, em fase de execução de termo de ajustamento de conduta ambiental, após aproximadamente nove anos de tramitação executiva e esgotamento de diversas tentativas de constrição patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) a penhora de cotas sociais viola o princípio da menor onerosidade da execução previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil; (
ii
) a ausência de avaliação prévia das cotas sociais configura violação ao contraditório e à ampla defesa; (
iii
) o indeferimento da audiência de conciliação caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, exige do executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa o ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, conforme estabelece o parágrafo único do referido dispositivo.

4. A análise dos autos demonstra que foram esgotadas diversas tentativas de constrição patrimonial ao longo de aproximadamente nove anos de tramitação executiva, incluindo busca de dinheiro em espécie, valores em contas bancárias, bens imóveis, móveis, semoventes e faturamento de empresa, todas sem êxito, em observância à ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil.

5. As pesquisas realizadas revelaram que o executado, embora proprietário de mais de dez imóveis, possui todos indisponíveis judicialmente em razão de outras demandas executivas, evidenciando quadro de aparente insolvência,
o que tornou a penhora das cotas sociais, prevista no inciso IX do artigo 835 do Código de Processo Civil, alternativa viável e tecnicamente adequada à efetividade da prestação jurisdicional.

6. O recorrente limitou-se a formular alegações genéricas acerca da desproporcionalidade da medida, sem apresentar qualquer ativo alternativo disponível ou indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos para satisfação do crédito, descumprindo o ônus processual previsto no parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil.

7. A ausência de avaliação prévia das cotas sociais não configura irregularidade, uma vez que o procedimento adotado está em consonância com o disposto no artigo 861 do Código de Processo Civil, que estabelece que, após a penhora, o juiz fixará prazo razoável para que a sociedade apresente balanço especial e ofereça as cotas aos demais sócios, sendo a avaliação e liquidação etapas subsequentes e não pressupostos da constrição.

8. A decisão liminar proferida neste agravo condicionou a eficácia da penhora à realização de audiência de conciliação, a qual foi devidamente realizada por videoconferência em 26-8-2025, restando infrutífera, sem prejuízo da continuidade de tratativas extraprocessuais entre as partes.

9. A frustração da tentativa de
autocomposição
não pode suspender indefinidamente o curso da execução, sendo necessário restabelecer a medida constritiva realizada, por se mostrar tecnicamente adequada e juridicamente respaldada, em observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, não é violado quando a penhora de cotas sociais é precedida do esgotamento de diligências para localização de outros bens e o executado não indica ativos alternativos disponíveis ou meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do crédito, conforme exige o parágrafo único do referido dispositivo.

2. A avaliação das cotas sociais penhoradas constitui etapa subsequente à constrição, e não pressuposto desta, devendo ser realizada no curso do procedimento previsto no artigo 861 do Código de Processo Civil, após apresentação de balanço especial pela sociedade e oferta das cotas aos demais sócios.

3. A realização de audiência de conciliação em execução de título extrajudicial atende à política judiciária de incentivo aos métodos consensuais de solução de conflitos, mas sua frustração não impede o regular prosseguimento da execução com o restabelecimento das medidas constritivas tecnicamente adequadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 805, parágrafo único; CPC/2015, art. 835, IX; CPC/2015, art. 861, caput e parágrafos.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030542-98.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 18.03.2025; TJMT, N.U 1021280-90.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.02.2025.

(N.U 1027535-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR OUTRAS VIAS –
DETERMINAÇÃO PARA PENHORA DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL – POSSIBILIDADE
- EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES - ARTIGO 789 E 835, AMBOS DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto.

De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.

Ademais, o devedor deve responder com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC/
15.-

(N.U 1001203-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

c) Do
ônus do executado (art. 805, parágrafo único, do CPC)

O art. 805 do Código de Processo Civil estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Todavia, o par
ágrafo único do mesmo dispositivo impõe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa o
ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

No caso dos autos, o executado não indicou meio alternativo para satisfação da dívida.
Limitou-se a impugnar a penhora de quotas,
sem apontar outro bem que fosse igualmente eficaz e menos oneroso.

d) Do
princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC)

O art. 797 do Código de Processo Civil estabelece que "realiza-se a execução no interesse do exequente", que adquire, pela penh
ora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

A execução não pode ser eternizada por formalismo excessivo.
O título executivo judicial, transitado em julgado, deve produzir seus efeitos práticos: a satisfação do crédito.

Exigir que as agravantes
aguardem o resultado de tentativa de penhora online — quando todos os elementos concretos indicam que será infrutífera — é protelar desnecessariamente a execução, em violação ao princípio da efetividade.

e) Conclusão

Diante do exposto,
reforma-se a decisão
agravada neste ponto
, para deferir a penhora das quotas sociais que o executado Rondon de Andrade Porto detém na sociedade Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
confirmando-se a tutela recursal anteriormente concedida
.

Determino a expedição de mandad
o/ofício para registro da penhora (art. 844, § 2o, do CPC) e intimação do devedor e da administradora da sociedade para ciência do ato.

III.2 — Honorários de sucumbência

As agravantes sustentam que a decisão agravada errou ao reconhecer sucumbência recípro
ca, condenando-as em honorários de 10% sobre a diferença apurada, pois decaíram em parte mínima, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Razão lhes assiste.

a)
Do
decaimento mínimo

A
análise objetiva da decisão de origem revela que a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pelo executado foi
rejeitada em todos os pontos principais
:

(i) Pedido de aplicação do índice da caderneta de poupança como fator de correção monetária: rejeitado;

(
ii
) Pedido de redução dos honorários advocatícios sucu
mbenciais fixados no título: rejeitado;

(
iii
) Pedido de afastamento ou redução das multas por recursos protelatórios: rejeitado;

(
iv
) Pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação: rejeitado.

O acolhimento parcial limitou-se à
correção de um equívo
co técnico na base de cálculo
apresentada pelas próprias exequentes. Não se trata de acolhimento de tese substancial do executado, mas de retificação de erro aritmético na memória de cálculo.

Importante registrar que os índices de correção monetária aplicados pelas agravantes foram integralmente mantidos: INPC até 27/08/2024, IPCA até o trânsito em julgado, e Selic a partir de então. O equívoco identificado pelo juízo foi apenas quanto à metodo
logia de aplicação da Selic, que não poderia incidir sobre valor já corrigido por outros índices.

b) Do
art. 86, parágrafo único, do CPC

O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que "se um litigante sucumbir em parte mínima do ped
ido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uniforme no sentido de que, havendo decaimento mínimo de uma das partes, é cabível a condenação da parte adversa à integralidade dos ônus su
cumbenciais:

"Havendo sucumbência mínima de uma das partes, é cabível a condenação da parte adversa à integralidade dos ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único do CPC)." (TJMT, Apelação 0000378-76.2011.8.11.0037, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j.
15/2/2022)

c) Conclusão

Diante do exposto,
reforma-se a decisão agravada também neste ponto
, para afastar a condenação das agravantes em honorários de sucumbência, atribuindo-se a
integralidade dos ônus sucumbenciais ao executado
, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

O
s honorários deverão ser calculados sobre o valor da diferença entre o cálculo apresentado pelo executado e o valor efetivamente homologado pelo juízo.

IV —
Do agravo interno

O agravo interno foi interposto pelo executado contra a decisão monocrática que d
eferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento, determinando a imediata penhora das quotas sociais.

Com o julgamento colegiado do agravo de instrumento, no qual se apreciou a integralidade das questões recursais — inclusive a penhora de quotas sociais e os
honorários de sucumbência —, o agravo interno
perde seu objeto
, restando
prejudicado
.

A cognição exercida neste julgamento colegiado é mais ampla e profunda do que aquela realizada na decisão monocrática liminar. Todas as questões suscitadas no agravo int
erno foram devidamente apreciadas no mérito do agravo de instrumento.

Não há utilidade processual em julgar o agravo interno quando o recurso principal já foi decidido pelo Colegiado.

Registro que
não é o caso de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do
CPC
, pois a interposição do agravo interno revelou inconformismo legítimo.

Julgo prejudicado o agravo interno.

V — DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932 c/
c
art. 1.
019 do Código de Processo Civil
DOU PROVIMENTO INTEGRAL
ao agravo de in
strumento, para:

a)
Confirmar
a penhora das quotas sociais
que o executado Rondon de Andrade Porto detém na sociedade Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda., determinando-se a expedição de mandado/ofício para registro da penhora (art. 844, § 2o, do CPC)
e intimação do devedor e da administradora da sociedade para ciência do ato;

b)
Afastar
a condenação das agravantes em honorários de sucumbência
, atribuindo-se a integralidade dos ônus sucumbenciais ao executado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do
CPC, calculados sobre o valor da diferença entre o cálculo apresentado pelo executado e o valor efetivamente homologado pelo juízo.

2. JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, por perda superveniente de objeto, afastada a incidência da multa prevista no art. 1
.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026